Tribunal: TJDFT
Processo: 0725050-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida do sócio por meio da responsabilização patrimonial da sociedade empresária, quando comprovada a transferência irregular de valores para a entidade com o propósito de frustrar o direito dos credores.
2. A mera constatação de ineficácia das medidas adotadas em Juízo para a satisfação do crédito ou o trâmite prolongado da ação, não justificam, por si só, a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
3. Ausente indícios mínimos do preenchimento dos critérios objetivos propagados pela legislação civil, isto é, de ocultação ou confusão entre o patrimônio do sócio e da empresa, não se justifica o deferimento da medida pleiteada.
4. Recurso conhecido e não provido.